Tribunal: TJDFT
Processo: 0707752-85.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO CONFIGURADO NO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 588 DO STJ. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL E PSICOLÓGICA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu às penas dos arts. 24-A da Lei no 11.340/06 e 155, caput, do Código Penal, por descumprimento de medidas protetivas de urgência e furto de aparelho celular, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A pena foi fixada em 03 meses de detenção e 01 ano e 02 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, em regime inicial aberto, com concessão da suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a condenação pode se sustentar com base exclusiva na palavra da vítima; (ii) examinar se houve demonstração do dolo na conduta de descumprimento das medidas protetivas; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz da Súmula no 588 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de descumprimento de medidas protetivas e furto simples, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
4. Acrescenta-se que nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial valor probatório, principalmente porque, na maioria dos casos, os crimes dessa natureza ocorrem à ausência de testemunhas.
5. Não há que se falar em ausência de dolo, quando o réu foi devidamente intimado do teor das medidas protetivas de urgência que o impediam de se aproximar e manter contato com a parte ofendida. A propósito, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça.
6. A Lei Maria da Penha estabelece que a violência doméstica e familiar contra a mulher não se resume, unicamente, à violência física, mas também a violência psicológica, sexual, patrimonial e moral.
7. Convém ressaltar que a violência psicológica está intrinsecamente presente nos crimes de violência doméstica contra a mulher, manifestando-se por meio de humilhações, ameaças, manipulações e controle emocional que fragilizam a autoestima e a autonomia da vítima. Mesmo quando não há agressão física, o impacto psicológico pode ser profundo e duradouro, afetando a saúde mental, o cotidiano e a capacidade de reação da mulher. Em virtude disso, o acusado não atende aos requisitos para concessão da substituição da pena, em decorrência do teor da Súmula no 588 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, uma vez que os delitos são consumados à ausência de testemunhas. O dolo no crime de descumprimento de medidas protetivas é demonstrado com a intimação do acusado sobre o teor da decisão concessiva. Se presente outras formas de violência, como a psicológica e patrimonial, incabível a concessão do benefício previsto no art. 44 do Código Penal, consoante o teor da Súmula no 588 do Superior Tribunal de Justiça”.
Dispositivos relevantes citados: arts. 24-A da Lei no 11.340/06; 155, caput, 59, 61, II, “f”, 69 e 77 do Código Penal; art. 366 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1897216, 07145489620238070006, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal; Acórdão 1996657, 0706067-22.2024.8.07.0003, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal; APn 943/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, STJ.